Tribunal: TJDFT
Processo: 0727888-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727888-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. visando reformar a decisão ID 156216784, integrada pela decisão ID 162315603 proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença no 0703706-73.2017.8.07.0004 movido pelo agravado LUIZ CARLOS DA ROCHA em seu desfavor. O agravante impugnou o cumprimento de sentença (ID 147335685) em que alegou excesso de execução e requereu a condenação em honorários sobre o excesso alegado. Decisão ID 150731929 determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para informar o débito a ser executado. Decisão ID 156216784 rejeitou no mérito a impugnação. O agravante opôs embargos de declaração ID 157421069 em que requereu o acolhimento parcial da impugnação apresentada. Decisão integrativa ID 162315603 não acolheu os declaratórios. Dessas decisões o agravante interpôs o presente agravo de instrumento em que requer a “condenação do Autor no pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, considerando como base o valor excedente da cobrança”. Posteriormente, na origem, o agravante devedor popôs (ID 174241221) pagar o valor total de R$15.887,56 (quinze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) divididos em doze parcelas, para quitar a dívida. O agravado credor aceitou a proposta (ID 174416628). Submeteram o acordo ID 175087603 ao juízo que o homologou por sentença (ID 175587980), extinguiu o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC, fixou honorários conforme acordo e os autos foram arquivados (ID 176481275). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 19/10/2023, foi proferida sentença no processo originário 0703706-73.2017.8.07.0004 (ID 175587980), que homologou transação inclusive quanto aos honorários advocatícios, de modo que o presente recurso perdeu o objeto e os autos foram arquivados (ID 176481275). Ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de forma que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - A prolação de sentença de extinção no processo originário, ante a celebração de acordo entre as partes, resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento contra decisão na qual se discute a impossibilidade de remoção do veículo, no período de cinco dias conferido ao devedor fiduciante para pagar a dívida. III - Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1225201, 07138029120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1015379, 20160020350053AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 771/786) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido à perda do objeto do presente recurso, julgando-o prejudicado. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator